Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO PROVIMENTO LIMINAR NA ORIGEM APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (CPC, ART. 561). MELHOR POSSE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA (CPC, ART. 371). NÃO CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No particular, ao menos nesta análise perfunctória própria desta via recursal, não há demonstração inequívoca da viabilidade fático-jurídica apta a infirmar a conclusão do Juízo de origem que reputou comprovados, após a realização da audiência de justificação, os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse vindicada na exordial.
2. A partir dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o Juízo a quo analisou com acuidade os fatos e provas postos à colação e bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo agravante (CPC, art. 371), não havendo qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade no decisum vergastado capaz de ensejar sua reforma.
3. A despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não se vislumbra qualquer razão para modificar a decisão recorrida, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a afastar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau.
4. Recurso desprovido.